Tribunal: TJDFT
Processo: 0742686-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel titularizados pelo devedor em execução por quantia certa. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão foi divulgada no DJ-e no dia 13/07/2023, considerando-se publicada em 14/07/2023 (sexta-feira). Ante eventual intempestividade do agravo protocolado no dia 04/10/2023, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, facultou-se ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Sobreveio petição na qual declinou que após o deferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, requereu ao juízo a reconsideração, porém o pleito não foi acatado. O objeto do recurso seria esse segundo ato judicial que rejeitou o pedido de reconsideração. É o relatório. Decido. O pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel foi deferido nos seguintes termos: “DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos de RICARDO ANDRADE SOUZA em relação ao imóvel indicado na matrícula 22.604 (ID 162274783), situado em Rua Roncador, lt. 187, QD 12, setor 04 – Unaí-MG, medindo 510,00 m2, ficando a parte executada como depositária fiel.” A decisão foi divulgada no DJ-e no dia 13/07/2023, quinta-feira, considerando-se publicada no dia 14/07/2023, sexta-feira. Sobreveio pedido de reconsideração, que foi rejeitado por despacho do seguinte teor: “Em face de todo o exposto, determino a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula 27.908 (CRI ao ID 154528281 – termo de penhora ao ID 157513885), a fim de evitar excesso de penhora, bem como pela ausência de utilidade de sua constrição.” Instada a se manifestar quanto a eventual intempestividade do agravo protocolado aos 04/10/2023, o recorrente alegou que o objeto do recurso é o despacho que rejeitou o pedido de reconsideração. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos do recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator